Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-86.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-86.2015.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ADONIAS DIAS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO A COMPRA E VENDA NÃO CONCRETIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO FINANCIADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito oriundo do contrato nº 02 0098 4806398, determinou a exclusão definitiva do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2. O autor, artesão, narrou ter sido surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito que desconhecia, referente a suposto financiamento com a ré, o qual alega nunca ter se concretizado, uma vez que o bem objeto da compra financiada jamais lhe foi entregue.

3. A sentença recorrida acolheu a tese do consumidor, reconhecendo que, embora o autor tenha admitido a assinatura na proposta de financiamento, a instituição financeira não comprovou a efetiva entrega do produto financiado, elemento essencial para o aperfeiçoamento do negócio jurídico e para a exigibilidade do débito. Consequentemente, considerou indevida a negativação e reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. Questões jurídicas em discussão

4. A exigibilidade de débito oriundo de contrato de financiamento coligado à compra e venda, quando não comprovada a efetiva entrega do bem ao consumidor.

5. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço ao negativar o consumidor por dívida inexigível, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
) decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de inscrição preexistente legítima.

7. A razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização por danos morais fixado em R$8.000,00 (oito mil reais).

8. A adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

9. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia central não reside na autenticidade da assinatura do Apelado na proposta de financiamento — fato por ele reconhecido em depoimento pessoal —, mas sim na efetiva concretização do negócio jurídico subjacente. Trata-se de contrato de financiamento coligado a contrato de compra e venda de bem na loja “Móveis Linhares”. A validade e a exigibilidade do financiamento estão, portanto, intrinsecamente vinculadas à execução do contrato principal, consistente na entrega do produto ao consumidor.

10. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Diante da inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância, competia à Apelante, instituição financeira, comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito. Para tanto, não bastava a apresentação da proposta assinada pelo consumidor, sendo necessária a demonstração de que a contraprestação — a entrega do bem financiado — efetivamente ocorreu. A Apelante, contudo, limitou-se a juntar telas sistêmicas e o formulário de proposta, sem apresentar nota fiscal assinada, termo de recebimento ou qualquer outro documento apto a comprovar a entrega do produto ao Apelado. A ausência dessa prova essencial torna o débito inexigível.

11. O pagamento de quatro parcelas iniciais pelo Apelado não é suficiente para convalidar negócio jurídico não aperfeiçoado. Conforme bem ponderado pelo juízo de origem, é plausível que tais pagamentos tenham ocorrido na expectativa de recebimento do produto, sendo interrompidos quando o consumidor percebeu a não entrega. A ausência de comprovação da entrega do bem impede o reconhecimento de dívida legítima, tornando indevida a inscrição do nome do Apelado em cadastros de inadimplentes.

12. Reconhecida a ilicitude da negativação, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de prejuízo concreto. A alegação da Apelante quanto à existência de outras inscrições, com fundamento na Súmula 385 do STJ, foi corretamente afastada. O documento de ID 103090030 demonstra que a inscrição realizada pela Apelante, em 10/08/2011, foi a primeira anotação negativa, sendo as demais posteriores, o que afasta a aplicação da referida súmula ao caso concreto.

13. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica da Apelante, a gravidade da conduta e a condição do Apelado. O montante cumpre sua dupla função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

14. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo da demanda.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

15. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de financiamento coligados à compra e venda, a exigibilidade do débito depende da comprovação, pelo fornecedor, da efetiva entrega do bem ao consumidor, especialmente quando aplicada a inversão do ônus da prova, sendo inexigível a dívida na ausência dessa prova.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexigível gera dano moral
in re ipsa
, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e do débito, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando houver inscrição legítima e preexistente àquela discutida em juízo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000120-86.2015.8.05.0220
, em que é
apelante

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

e apelado

ADONIAS DIAS DO ROSARIO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça